Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719082-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIHIKO SUGAI AGRAVADO: FRANCISCO ERIBERTO FREIRE DE FRANCA, PATRICIA LAGO COSTA DE FRANCA, MANUEL BELARMINO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YOSHIHIKO SUGAI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de MANUEL BELARMINO DA COSTA e OUTROS: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial fundada em dívidas locatícias, proposta por YOSHIHIKO SUGAI, na qual foi penhorado imóvel pertencente ao 3o Executado, Sr. MANOEL BERLAMINO DA COSTA, bem como realizada a alienação do bem em hasta pública. Impetrado agravo de instrumento, houve o acolhimento do recurso para declarar a nulidade da hasta pública, porquanto houve o reconhecimento de que apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertence ao 3o Executado. O Autor pugnou pela designação de hasta pública, objetivando a alienação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel (ID 37387482). O 3o Executado, aludindo à Lei n. 8.009/90, arguiu a impossibilidade do prosseguimento da penhora, por se tratar de bem de família (ID 39368216). A parte credora se manifestou por meio do petitório de ID 40598592. Considerando a existência de interesse de incapaz, herdeira do cônjuge do 3o Executado, foram os autos remetidos ao MPDFT, que se manifestou por meio da cota de ID 42025705 e 44713871. Foi realizada audiência de conciliação que restou infrutífera para tal fim (ID 52280990). É o breve relatório. DECIDO. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art. 1o da Lei n.8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por outro lado, prevê o art.5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. No caso em tela, alega o 3o Executado que além de guardar os requisitos de um bem de família (é o único que lhe pertence), o imóvel serve como moradia a ele e a sua filha incapaz. De fato, os documentos trazidos ao feito demonstram que o imóvel penhorado é o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. A finalidade da norma é garantir a dignidade da pessoa humana, na medida em que garante a moradia familiar. No caso em apreço, reconheço a destinação familiar do imóvel, sendo imperiosa a sua impenhorabilidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e reconheço a impenhorabilidade do imóvel situado na SQN 216, Bloco E, apto. 505, Brasília/DF, por se tratar de bem de família, nos termos do art.1o, da lei 8009/90. Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 62514555. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Isto porque, conforme já salientado na decisão embargada, embora o crédito em execução constitua exceção prevista no artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90, o caso em análise guarda peculiaridades que devem ser consideradas (3o Executado/fiador é pessoa idosa; não possui outros bens; existe herdeira de 50% do bem, incapaz, residindo no imóvel; o não comparecimento dos reais devedores ao processo; e a existência de bloqueios e penhoras em conta do fiador), em observância ao que prescreve o artigo 805 do CPC. Ademais, convém ressaltar que não houve preclusão consumativa da matéria, porquanto na decisão proferida no ID 25755684 – Pág. 55/57, não foram analisadas as peculiaridades acima mencionadas, tampouco a desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do imóvel. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. O Agravante sustenta que não pode ser revista decisão preclusa que reconheceu a penhorabilidade do imóvel. Salienta que a possibilidade de penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “afastada a impenhorabilidade do apartamento no 505, do bloco ‘E’ da SQN 216”. Preparo recolhido (fls. 1/3 ID 17122655). É o relatório. Decido. O controle da legalidade da penhora deve ser promovido ex officio pelo juiz, sobretudo quando posteriormente é divisada circunstância apta a infirmar a sua juridicidade. Assim sendo, não se vislumbra, em princípio, preclusão hábil a empecer a reapreciação do tema à luz de outra perspectiva jurídica. O primeiro Agravado (MANUEL BELARMINO DA COSTA) obrigou-se como fiador e assim incide a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90. Porém há um fato jurídico que, também em princípio, pode infirmar essa conclusão: o imóvel serve de moradia para a filha incapaz do primeiro Agravado que é titular de 50% da sua propriedade. Nesse contexto, a penhora e alienação de metade do imóvel acabaria por desproteger a entidade familiar que é a destinatária da proteção conferida pela Lei 8.009/1990. Conclui-se, assim, que não há fundamento para que se afaste, no plano da cognição sumária, a impenhorabilidade reconhecida na r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator